Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717599-77.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS REGO, M VALLE CONSTRUCOES LTDA APELADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, FRANCISCO DAS CHAGAS REGO D E C I S Ã O O recurso interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS REGO é tempestivo e a representação processual está regular, porém o preparo não foi realizado, sob o argumento de que a assistência judiciária gratuita foi deferida em seu favor. Em verdade, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 55352592), o autor, ora apelante, comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 55352595). Portanto, conclui-se pela desistência da benesse. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator